Tribunal: TJMT
Processo: 0028264-28.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028264-28.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[INACIO LOTOCZINSKI PUKALESKI - CPF: 028.528.379-00 (APELANTE), JORGE LEANDRO RENZ - CPF: 976.411.620-53 (ADVOGADO), DIVINA MARIA DE MORAES - CPF: 284.388.681-34 (APELANTE), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0001-83 (APELADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) – ENTREGA DE SOJA EM GRÃOS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – DESÍDIA DA PARTE AUTORA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DESCABIMENTO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM FORÇA EXECUTIVA – LEI Nº 8.929/1994 – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO INSTRUMENTALIZADA – FIXAÇÃO DE MULTA “
ASTREINTE”
– POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DOS LIMITES DO ART. 85, § 2º, DO CPC
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos, não há que se falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré.

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de compra de produtos agrícolas, uma vez que o produtor rural não se enquadra na condição de destinatário final, conforme estabelece o art. 2º do CDC.

A cédula de produto rural é espécie título de crédito e, portanto, título executivo extrajudicial, nos termos da Lei nº 8.929/1994.

O atraso no cumprimento de obrigação instrumentalizada em cédula de produto rural pode desencadear a incidência de correção monetária, cuja finalidade é simples manutenção do poder de compra da moeda, de juros de mora, nos termos do art. 389, conjugado com art. 394, do CC, bem como de multa pactual moratória, se livremente ajustada.

Não há que se falar em diminuição das astreintes, uma vez que o valor fixado mostra-se razoável ao caso concreto, e, em caso de reputar-se excessiva, poderá ser modificada a qualquer tempo.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios estipulados dentro dos limites legais e apropriados ao caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por INÁCIO LOTOCZINSKI PUKALESKI E DIVINA MARIA DE MORAES, visando reformar a sentença, de ID. 92565457, proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos de Embargos à Execução nº 0028264-28.2017, movido em desfavor de

AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, julgou improcedente os embargos, nos termos do art. 487 c.c 919 do Código de Processo Civil. Condenou os embargantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da execução, nos termos do art. 85,2º do CPC.

Em suas razões de ID. 92565457, a apelante sustenta preliminarmente a ocorrência de prescrição intercorrente, ante a manifesta desídia processual da apelada. No mérito, sustenta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz, ainda, que a emissão da CPR que embasa a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0013453-15.2007.8.11.0041, encontra-se com desvio de finalidade, uma vez que foi emitida com o intuito de garantia de pagamento.

Alega que a CPR não preenche os requisitos previstos em Lei, ante a ausência de comprovação da contraprestação pela parte apelada, restando ausente a liquidez e certeza do título.

Por fim, aduz que a multa diária fixada é indevida, uma vez que o Juiz
“a quo”
estabeleceu em sede de despacho inicial para entrega de coisa incerta, devendo esta ocorrer somente após a individualização da entrega da coisa. Sucessivamente, requer a redução do
quantum
arbitrado a título de multa, com a exclusão do juros de mora e a minoração da quantia fixada a título de honorários advocatícios.

Em contrarrazões de ID nº. 92565461, a parte apelada refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar - Prescrição Intercorrente.

Egrégia Câmara.

Antes de adentrar ao mérito, verifico que a parte apelante alegou preliminarmente a ocorrência de prescrição intercorrente, ante a desídia da parte autora em promover o andamento do feito.

Adianto que esta tese não merece prosperar.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, verifico que a Ação de Execução de Título Extrajudicial, foi proposta no dia 09.07.2007, ante o vencimento da CPR em 30.03.2007.

A súmula 106 do STJ dispõe que:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Como cediço, ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído à parte autora, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal.

In casu,
é possível verificar que a parte autora sempre promoveu os atos necessários para a efetivação da citação dos executados conforme diversas manifestações realizadas nos autos da ação de execução, sendo evidente que a demora da citação dos executados não pode ser atribuída a ela.

Neste sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – TÍTULO DE CRÉDITO SEM FORÇA EXECUTIVA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – CITAÇÃO TARDIA – DESÍDIA DO AUTOR NÃO COMPROVADA - DEMORA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA EM PROMOVER ATOS DE SUA COMPETÊNCIA – PRESCRIÇÃO INOCORRENTE - PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”
(TJMT. Ap 38929/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14.06.2017, Publicado no DJE 20.06.2017).

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO MÉRITO.

O apelante sustenta inicialmente a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

In casu
, a relação jurídica travada entre as partes refere-se a contrato de compra e venda de insumos agrícolas, em que o produtor rural utilizou os serviços da apelada para impulsionar sua atividade econômica.

Acerca do tema, o STJ possui firme posicionamento no sentido de que:
"No contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor."
(AgInt nos EDcl no AREsp 1221549/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019).

No mesmo seguimento este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

“APELAÇÕES – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONCESSÃO - INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – REPACTUAÇÃO DE VALORES E PRAZO DE PAGAMENTO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – COMPRA E VENDA DE INSUMOS – INAPLICABILIDADE - DÉBITO EM MOEDA ESTRANGEIRA – CONVERSÃO AO DIA ANTERIOR AO DO PAGAMENTO – VENCIMENTO ANTECIPADO – PACTUAÇÃO EXPRESSA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AFASTADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. É de ser mantida a decisão que deferiu o benefício da assistência judiciária, se as circunstâncias evidenciam a falta de condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais.

No contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor
.
Contrato que dispõe expressamente quanto ao vencimento antecipado da dívida. Não há excesso de execução se a conversão da moeda estrangeira para o real se deu nos termos do contrato, considerado o vencimento antecipado do débito. (TJMT 00082357120148110037 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021.)”

Portanto, não é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso em comento.

No que concerne à exigibilidade da CPR, é notório que para a execução de cobrança de crédito é necessário a existência de título de obrigação certa, líquida e exigível, conforme preconiza o artigo 783, caput, do CPC.

A certeza diz respeito à existência incontroversa do título executivo; a liquidez, por sua vez, significa a determinação precisa da importância devida; e a exigibilidade, finalmente, ocorre quando o pagamento da quantia executada não depende de termo, condição ou qualquer outra limitação.

Assim, depreende-se dos autos do título executado na ação de execução, qual seja a Cédula de Crédito Rural nº 0005762-16, emitida em 12.12.2006, na Cidade de Rosário Oeste/MT, contra a qual foram opostos os embargos sob análise, é regulamentado pela Lei nº 8.929/1994.

E, segundo os arts 4º e 15 deste diploma legal, abaixo transcritos, a cédula de produto rural é espécie de título extrajudicial dotada, a princípio, de liquidez, certeza e exigibilidade, hábil a fundar pretensão executiva, vejamos:

“Art. 4º. A CPR é título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade de produto nela previsto.

Parágrafo único. O cumprimento parcial da obrigação de entrega será anotado, sucessivamente, no verso da cédula, tornando-se exigível apenas o saldo.

Art. 15. Para cobrança da CPR, cabe a ação de execução para entrega de coisa incerta
.”

Lado outro, além da CPR sob análise ser espécie de título executivo extrajudicial, ela preenche a todos os requisitos formais e legais do art. 3º da Lei nº 8.929/1994, representando dívida dotada de certeza, liquidez e exigibilidade.

Isto porque o título foi expressamente denominado como cédula de produto rural, nele consta promessa pura e simples da entrega de produtos rurais a credor específico, com as indicações e especificações de qualidade e quantidade da mercadoria - elementos que externam a certeza e liquidez da obrigação -, o local e a data de vencimento do débito, bem como as condições da entrega, além da data e local de emissão da cártula e a assinatura do devedor.

Neste ponto, ressalto que, conforme acertadamente explanado pelo douto Magistrado
a quo
na sentença, a emissão da cédula de produto rural em razão de subjacente compra e venda de produto agrícola, não configura desvio de finalidade e, via de consequência, não importa na inexigibilidade do título pela via executiva.

Tal entendimento está, inclusive, em consonância com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, que estabelece deve ser dada a máxima utilidade de fomento à atividade agrícola,
razão que leva à dispensa de peremptório prévio pagamento em dinheiro pela aquisição do produto futuro, sendo imprescindível, apenas, o atendimento daquela finalidade
:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. COMERCIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. DESVIO DE FINALIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO PELO PRODUTO REFERIDO NO TÍTULO. POSSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência do prévio pagamento pela aquisição dos produtos agrícolas enunciados na Cédula de Produto Rural não constitui desvio de finalidade, não gerando a nulidade do título de crédito
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento
. (STJ, AgRg no REsp 1349324/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 07/12/2015).”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. EMISSÃO DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). DESNECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREÇO PELO PRODUTO. PRECEDENTES. 1. Consoante jurisprudência consolidada nesta Terceira Turma: "A Lei 8.929/94 não impõe, como requisito essencial para a emissão de uma Cédula de Produto Rural, o prévio pagamento pela aquisição dos produtos agrícolas nela representados.
A emissão desse título pode se dar para financiamento da safra, com o pagamento antecipado do preço, mas também pode ocorrer numa operação de 'hedge', na qual o agricultor, independentemente do recebimento antecipado do pagamento, pretende apenas se proteger contra os riscos de flutuação de preços no mercado futuro
" (STJ, REsp 1.023.083/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 1º/7/2010). 2. Agravo regimental provido para negar provimento ao recurso especial
. (STJ, AgRg no AREsp 61.706/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 12/03/2013).”

Logo, como o embargante narrou na petição de ID.92547976, a emissão da cédula de produto rural ocorreu em razão do contrato de compra e venda de soja em grãos granel nº 0005762-116, assim, resta claro que o título reveste-se da necessária exigibilidade.

Ademais, a obrigação representada pela cédula de produto rural tornou-se exigível na data de vencimento (30.03.2007), expressamente pactuada em 12.12.2006, nos termos da interpretação conjunta dos arts. 394 e 397, do Código Civil.

Desta maneira, inconteste que a cédula de produto rural objeto da ação executiva representa obrigação certa, líquida e exigível de entrega de coisa fungível.

No que concerne à tese de afastamento da multa aplicada, sob o argumento de que a ação de execução é para entrega de coisa incerta.

Verifico que no presente caso, a execução originária foi ajuizada como “execução para a entrega de coisa incerta” por se tratar de Cédula de Produto Rural, conforme dispõe o art. 15 da Lei nº 8.929/94, porquanto já restou especificado no título executivo extrajudicial constante e na petição inicial, a determinação da quantidade e do gênero do produto a ser entregue a exequente, ora apelada, tornando-se coisa certa.

Em que pese os argumentos apresentados pelo executado, ora apelante, a meu ver, é possível a fixação das
astreintes
no despacho inicial da execução para a entrega de coisa certa e, inclusive, de coisa incerta.

Neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA ACASO DESCUMPRIDA OBRIGAÇÃO - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 621, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - DECISÃO MANTIDA -RECURSO IMPROVIDO.
Nos moldes do parágrafo único, do artigo 621 do Código de Processo Civil, é facultado ao julgador a aplicação de multa (astreinte) no caso de descumprimento da obrigação nos autos da execução de entrega de
coisa certa ou incerta.
A fixação da multa estipulada pelo juiz tem o condão de obrigar o devedor a cumprir a obrigação que lhe é imposta, em razão da sua natureza inibitória e coercitiva, sendo um instrumento de execução indireta
. (AI 118500/2009, DR. CIRIO MIOTTO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2010, Publicado no DJE 25/05/2010)
(TJ-MT - AI: 01185003320098110000 118500/2009, Relator: DR. CIRIO MIOTTO, Data de Julgamento: 12/05/2010, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2010).”

Assim, havendo legalidade na fixação da
astreinte,
passo à análise do
quantum
, também objeto do apelo.

Ressalto que a multa tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer uma obrigação determinada por decisão judicial, portanto, o valor estipulado de R$2.000,00 (dois mil reais) mostra-se apropriado e satisfatório para o cumprimento da obrigação.

Saliento, ainda, que se verificado o excesso do valor da multa, este poderá ser alterado.

Inerente a tese de ilegalidade da aplicação dos juros moratórios, verifico que trata-se de coisa certa já definida na CPR, com previsão expressa de incidência em caso de inadimplência.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA - CÉDULA DE PRODUTO RURAL - VENCIMENTO - INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 407 DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Constatando-se pelo título executivo extrajudicial a previsão, para hipótese de inadimplemento, da incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, descabe cogitar em ilegalidade desse encargo. 2. Decisão monocrática mantida
.
(TJMT, AGV nº 01738742420158110000 - 173874/2015, Relator: Des. Sebastião de Moraes Filho, Data de Julgamento: 03/02/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2016).

Portanto, devida a incidência dos juros moratórios e correção monetária.

Por fim, quanto aos honorários, é cediço que para o arbitramento o juiz deve sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico, levando em conta a natureza alimentar dos honorários que visam, além do próprio sustento, ao de sua família.

Tais circunstâncias devem ser, necessariamente, levadas em conta, para que não haja aviltamento dos serviços profissionais, tampouco supervalorização desses préstimos.

Neste particular, observados os critérios insculpidos nos art. 85, § 2º do CPC, entendo que os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre
o valor da execução
, além de estarem dentro dos limites legais, se mostram satisfatórios às peculiaridades do caso e não avilta o exercício da profissão do patrono.

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre valor da execução, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021